Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUTOMÓVEL DANIFICADO EM VIA PÚBLICA. QUATRO PNEUS FURADOS. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A RESPONSABILIDADE DO RÉU. DANO MATERIAL. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial e improcedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento de R$ 1.136,00 a título de danos materiais, além de R$ 1.000,00 referente a danos morais em virtude de ter furado os quatro pneus do carro da parte autora. Em seu recurso, sustenta que a sentença se baseou em premissa fática equivocada, uma vez que as provas nos autos confirmam que não estava no local quando dos acontecimentos. Para tanto, discorre sobre as fotos e os vídeos nos autos para afastar a tese exposta na sentença de que ele somente teria ido ao “pet shop” depois dos fatos e como forma de se esquivar do ato que teria cometido. Ainda, alega que todos os documentos nos autos apontam que os fatos ocorreram às 10:00hs, momento em que o réu não estava no local. Adiante, aduz que a prova testemunhal também permite afastar a tese de que seria responsável pelos danos, ressaltando que a parte autora não apresentou qualquer comprovação da responsabilidade do réu, sendo que o ônus da prova cabe a quem alega. Adiante, sustenta a intempestividade da contestação ao pedido contraposto, devendo ser decretada a revelia da parte autora, bem como pugna pela improcedência dos pedidos elencados na inicial e a procedência do pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 2.136,00 a título de danos morais face os transtornos à sua imagem profissional de advogado em decorrência dos fatos inverídicos descritos nesta demanda.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 14083710). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14083714).

III. No caso, o autor estacionou o seu veículo na rua para realizar o serviço na parte elétrica da casa de uma cliente. Em um determinado momento, relata que teria afastado o seu carro para a frente de modo a permitir que a moradora saísse com o veículo para comprar alguns materiais, ocasião em que a parte frontal do automóvel do autor invadiu a frente da garagem da residência do réu, o que se confirma nas fotografias ID 14083483. Neste ponto, alega o autor que, quando estava dentro da residência da sua cliente, ouviu um barulho de pneu esvaziando, ocasião em que olhou pelo blindex e viu o réu agachado e foi até a rua, momento em que o réu teria retornado correndo à sua residência para guardar o objeto que estava consigo, tendo o autor constatado que o réu havia furado os quatro pneus do seu veículo com uma faca, fato refutado pelo réu.

IV. Para tanto, a parte ré aduz que o autor descreveu que os fatos teriam ocorrido às 10:00hs, sendo que o recorrente estava fora de casa desde as 09:33hs, ocasião em que chegou a um “pet shop”, e que depois se dirigiu aos supermercados “Extra” e “Carrefour”, conforma prova nos autos, demonstrando que passou algumas horas fora do local do acontecimento.

V. Ocorre que, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a sentença não se baseou em premissa fática equivocada. Neste ponto, cumpre assinalar que na peça recursal o réu ressalta que compareceu no “pet shop” sem o seu animal de estimação, pois o cão (que aparece no vídeo juntado pelo autor) já estava no estabelecimento desde um momento anterior (às 08:25) quando foi recolhido pelo Taxi Dog do estabelecimento. Todavia, a tese de que o seu cão estava no local desde 08:25hs não merece guarida, eis que a identificação do seu filho nas filmagens permite precisar os horários, conforme será exposto.

VI. Isso porque, conforme ID 14083506, o autor fez o registro dos pneus furados do seu veículo, inclusive quando estava ocorrendo uma discussão entre a moradora do local onde o autor estava realizando o serviço e a moradora do lote vizinho (esposa do réu). Aqui, destaca-se que neste vídeo, efetuado pelo autor, o filho do réu e o cachorro aparecem na porta da residência.

VII. Lado outro, no vídeo da câmera de segurança da “pet shop” consta o filho do réu (inclusive com a mesma roupa do vídeo juntado pelo autor) naquele local às 09:33, horário em que o réu afirma que estava na “pet shop”, sendo que o próprio reconhece que permaneceu no local até às 10:24hs. Continuando, na contestação o réu dispõe expressamente que: “após sair do Petshop em seu carro com o seu filho, o mesmo se deslocou imediatamente ao Hipermercado Extra, localizado em frente ao Parkshopping , para comprar os ovos de páscoa que o seu filho havia pedido , o Requerido chegou ao Extra cerca de meia hora após sua saída do Petshop, ao chegar no hipermercado verificou que os preços não estavam atrativos e como não efetuou compras deve que pagar o estacionamento, o que correu as 11:11hs. Ademais Excelência, após pagar o estacionamento no Extra, o Requerido se deslocou a outro estabelecimento na mesma área, qual seja, Carrefour, onde efetuou a compra, e após, deslocou-se a outros estabelecimentos na mesma localidade retornando a sua residência no final do dia” (ID 14083663, pág. 7). Assim, o relato da contestação é claro no sentido de que o autor (e o seu filho que estava na sua companhia) permaneceram fora de casa desde 09:33 e que somente retornaram à residência “no final do dia”. Todavia, conforme já assinalado, no vídeo ID 14083506 juntado pela parte autora consta que o filho do autor estava na sua residência.

VIII. Assim, confrontando os fatos comprovados pelo réu e os alegados pelo autor, é possível identificar que, não obstante a menção de que os furos no pneu teriam ocorrido por volta das 10:00hs, o horário indicado pelo autor foi apenas aproximado, sendo que os fatos aconteceram um pouco antes, eis que desde 09:33 o filho do réu já não estava na residência.

IX. E mais, não prospera a tese recursal de que esta conclusão (que é a mesma apurada pelo juízo de origem) seria equivocada porque, segundo consta na peça recursal, “se pode verificar que o vídeo não retrata o momento dos fatos”. Isso porque é evidente que as filmagens ID 14083506 e 14083507 registradas pelo autor foram efetuadas logo após os fatos, eis que é o momento em que a parte identifica o acontecimento e busca registrá-lo, inclusive flagrando a discussão entre as vizinhas (a sua cliente e a esposa do réu). Neste sentido, nos dois vídeos o autor menciona que “o cara acaba de furar os quatro pneus do meu carro” e que “estou indo na delegacia agora”, sendo que já as 10:33hs daquele dia o autor estava sendo atendimento na delegacia para fazer a ocorrência (ID 14083486).

X. Ainda, em face de todo o exposto, mostra-se contrário, não devendo prosperar, a tese de que o animal de estimação da família (que está no vídeo juntado pela parte autora) estaria no “pet shop” desde 08:25, sendo que a parte ré não trouxe comprovante neste sentido. Ainda, não se pode atestar que a parte ré teria comparecido no estabelecimento no exato momento em que aparece no vídeo (09:33), sendo possível, em face de toda a dinâmica dos fatos já relatada, que tenha chegado ao estabelecimento com o seu animal logo antes das filmagens, eis que somente colacionou aos autos os vídeos a partir das 09:33, momento em que aparece na porta da loja.

XI. Portanto, afasta-se a tese do réu de que os horários indicados nos autos seriam suficientes para demonstrar que não teria furado os pneus do veículo.

XII. Adiante, é certa a alegação do réu de que cumpre ao autor o ônus da prova do que alega. No caso, a parte autora bem delimitou os acontecimentos, inclusive ressaltando na audiência que, no momento dos fatos estava dentro da casa da cliente, mas bem próximo ao portão, ocasião em que ouviu um barulho de um pneu esvaziando, momento em que olhou e viu o réu agachado, e que este logo após correu para dentro da sua casa. (ID 14083691 02:26). Informou ainda que naquele instante iniciou-se uma discussão entre as vizinhas e fez o vídeo que consta nos autos (ID 14083691 03:00), onde registra que naquele momento estava indo para a delegacia fazer a ocorrência (ID 14083691 03:55). Ainda, a testemunha, moradora da residência onde o autor estava trabalhando, após ouvir o barulho dos pneus esvaziando, também saiu da sua residência, ocasião em que viu o réu retornando para dentro de casa e, ao questionar a esposa do réu, recebeu a resposta de que “isso é porque vocês incomodam demais” (ID 14083693 02:20).

XIII. Portanto, a sucessão dos fatos relatados é suficiente para atestar que o réu furou os pneus do veículo que estava parado em frente à sua residência, sendo que as provas nos autos confirmam os danos ao veículo naquela manhã de sábado (e antes do réu ir com o seu filho ao “pet shop”), e que o réu, ao ser flagrado pelo autor, correu para a sua residência para guardar o objeto utilizado para furar os pneus. Em tempo, ainda que o réu sustente que não existe uma testemunha que tenha presenciado o exato momento em que teria furado os pneus, as provas nos autos são suficientes para atestar a verossimilhança das alegações, inclusive porque as únicas pessoas que poderiam se sentir incomodadas pelo local onde o veículo estava estacionado eram os moradores da casa do réu. Assim, deve ser mantida a reparação pelos danos materiais fixada na sentença.

XIV. Em tempo, não prospera a tese de que a testemunha teria afirmado na audiência que não teria visto o réu (05:45), eis que neste momento o que ela indicou é que “ele tinha entrado” (06:10), o que apenas foi utilizado para complementar a sua informação expressa de que: “quando eu o vi ele já estava terminando de entrar” (02:23).

XV. Adiante, ainda que o autor tenha deixado uma parte do seu veículo na frente da residência do réu, a situação relatada supera o mero aborrecimento, eis que constatado o excesso na conduta do réu, que optou por furar os pneus do veículo, causando um contratempo excessivo ao autor, com danos desarrazoados ao automóvel que utiliza para exercer as suas atividades, além de causar significativa angústia e temor para a parte autora quanto à segurança do seu automóvel quando mantiver o seu veículo estacionado na rua futuramente quando vier a realizar outros serviços, o que justifica a condenação por danos morais.

XVI. Por derradeiro, não há que se falar em intempestividade da réplica, eis que o juízo de origem concedeu prazo de 10 dias (úteis) para manifestar-se acerca da contestação, conforme ID 14083677. De todo modo, a eventual tempestividade/inércia da parte autora não seria suficiente para acolher o pedido contraposto da parte ré, eis que eventual revelia acarretaria apenas a presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte adversa no pedido contraposto. Contudo, constatada a procedência do pedido da parte autora, é consequência lógica a improcedência do pedido contraposto, onde o réu pleiteava a condenação do autor por danos morais pela interposição da demanda que seria “inverídica” face a sua tese de que não teria cometido qualquer ato ilícito.

XVII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

XVIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.